Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709139-29.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HELIANE PEREIRA AMOR DECISÃO Vistos, etc. Indefiro os pedidos formulados pela autora, ora recorrida, por meio das petições ID 76814897 e ID 76814902, eis que são relativos ao cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 76814885. Intime-se a autora, ora recorrida, para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito